Tribunal: CARF
Processo: 13639.000292/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000292/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETER 11% SOBRE O VALOR DA NOTA
FISCAL. CFL 93. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração à obrigação acessória deixar a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços.
O julgamento proferido no processo que trata da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.417 (fls. 117 a 123)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.247.670-8 (fls. 2 a 6), constituído em
14/05/2010, no valor de R$ 1.410,79, por ter o contribuinte, na qualidade de contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime temporário, deixado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000292/2010-14
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

de reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, nos termos dos arts.
31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP no 447/2008, e 219 do Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 93).
Consta no Relatório Fiscal que a ação fiscal compreendeu o período de
janeiro/2005 a dezembro/2005 e que a empresa é primária e não foram observadas circunstâncias
ou atenuantes (fls. 7 a 14).
Impugnação às fls. 20 a 36.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 117):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2010
AI DEBCAD n° 37.247.670-8 de 14/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA CONTRATANTE DE RETER 11% DO
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. MULTA. EFEITO DE CONFISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, por descumprimento de obrigação
acessória, deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, de reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública esta sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Não caracteriza ofensa ao princípio da vedação ao confisco a aplicação de multa
fundamentada na legislação que a rege e em plena vigência no mundo jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 08/02/2011 (fl. 125) e apresentou recurso
voluntário em 10/03/2011 (fls. 126 a 142) sustentando, em breve síntese: i) a inexigibilidade da
retenção de 11% e; ii) multa com efeito de confisco.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
A recorrente sustenta a inexigibilidade legal da obrigação de reter 11% sobre o
valor de todas as notas fiscais.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
N çã d L nd P u s n, c nqu n s j m ch m d s d c ss s, “ êm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
c ss s gu p nc p ” 2.
O Auto de Infração de Obrigação Acessória foi lavrado por ter o contribuinte, na
qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em
regime temporário, deixado de reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, nos termos dos arts. 31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP no
447/2008, e 219 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL
93).
A multa aplicada em decorrência do descumprimento da obrigação acessória é
determinada pelos artigos 283, caput e § 3°, 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e
alterações posteriores. Trata-se de uma obrigação acessória relacionada à existência da obrigação
principal. Confira-se:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
CFL 93. Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 93 deixar o
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, de reter (11%) onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura, para recolhimento em nome da
empresa cedente da mão de obra.
CONEXÃO COM O PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. A
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, que pode ser serviços de saúde, deverá reter (11%)
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher
a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A empresa
contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é responsável, com
exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária que reteve ou que
deixou de reter sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e a
retenção sempre se presumirá feita, oportuna e regularmente, não sendo lícito ao
responsável alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação. Tendo as questões
relacionadas à obrigação principal sido decididas nos autos próprios, inclusive sendo
mantido o lançamento, o Auto de Infração de obrigação acessória correlato segue a
mesma sorte, mantendo-se a autuação. Devem ser julgados em conjunto com o processo
de obrigação principal e acessório apenso por conexão.
(Acórdão no 2202-008.734, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado 16/11/2021)
No processo relacionado à obrigação principal (Processo no 13639.000306/2010-
91), esta mesma Turma Julgadora concluiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário (Acórdão 2402-010.900), em Decisão abaixo transcrita:

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à época
dos fatos geradores, determinava que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5o do art. 33.
Em complemento, o art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/99, que aprova o
Regulamento da Previdência Social – RPS, com a redação dada pelo Decreto no
4.729/2003, vigente à época, dispõe que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216.
Explica, então, que, exclusivamente para os fins do RPS, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário - § 1o do dispositivo acima.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão
de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
O art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91 diz quais os serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra que ensejam a incidência da retenção dos 11%:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que enquadram-se na
hipótese legal estão descritos de forma completa nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do
RPS:
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Nos termos narrados, a Decisão recorrida excluiu os valores referentes aos
levantamentos: CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, Pl, PT, MO e manteve os seguintes
levantamentos:
Competência 05/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito apurado
R$5.500,00;
competência 06/2005: levantamento “LE”, valor líquido do débito apurado R$143,00
e
competência 06/2005: levantamento “EU”, valor líquido do débito apurado
R$5.500,00;
competência 07/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito apurado
R$7.150,00;
competência 08/2005, levantamento “SO”, valor líquido do débito apurado R$774,89.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a repetir os brevíssimos argumentos
aduzidos na impugnação pelos quais entende pela ausência de dever legal da retenção
de 11%.

Assim, conforme disposição do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do voto condutor quanto a essa matéria (fls. 295 a 297):
LE - Retenção da empresa LEN ELETRIFICAÇÃO LTDA.
Segundo o relatório fiscal neste levantamento foi lançado o valor bruto da nota fiscal
referente a serviços de manutenção rede de energia elétrica - contabilizado na conta
112.95.2.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS; a empresa não apresentou o contrato
referente ao serviço prestado, mesmo quando intimada a fazê-lo mediante Termo de
Intimação Fiscal; na ausência do contrato e de acordo com o inciso XIV do art. 155 da
Ins uçã N m v RFB n° 100, d 18/12/2003, “m nu nçã ” é v d d suj
retenção.
A Impugnante alega que não houve a retenção face ao serviço prestado, mas se houver
entende que lhe é devido somente 50% do valor.
Diante da cópia da nota fiscal de prestação de serviços, trata-se de serviço de
manutenção em rede de energia elétrica (fls. 181).
De fato a atividade de manutenção de rede de energia elétrica exercida mediante cessão
de mão-de-obra está sujeita ao instituto da retenção previsto no art. 31 da Lei n° 8.212,
de 1991.
E, no presente caso assim pode ser considerada, tendo em vista a noção de cessão de
mão de obra concebida pela legislação previdenciária, o objetivo social da contratante e
p s çã d s v ç s d c n d “m nu nçã d d d n g é c ”
hipótese de retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura a prestação de serviços de instalação e manutenção quando
indispensáveis ao funcionamento regular e permanente da empresa e desde que a
contratada disponibilize equipe sempre pronta para atender às necessidades da empresa
contratante.
Quanto a dedução da base de cálculo, deve ser observado o procedimento o estabelecido
na legislação previdenciária já citada.
SO - Retenção da empresa SONIA GOMES LOPES - ME.
Conforme relatório fiscal neste levantamento foi lançado o valor bruto da nota fiscal
referente a serviços de Transporte de Funcionários contabilizada na conta 112.95.2.000l
SERVIÇOS PRESTADOS; de acordo com o inciso XVIII do art. 146 da Instrução
N m v MPS/SRP n° 03 d 14/07/2005, “ nsp d p ss g s” é v d d
sujeita a retenção.
Aduz a Impugnante que o fornecimento de serviços para transporte de funcionários, não
está alcançado pela lei - retenção.
Do exame das cópias das notas fiscais de prestação de serviços, acostadas às fls.
212/215, referem-se a serviços de transporte de funcionários.
Considerando o objeto da contratante e a prestação de serviços de transporte de
funcionários pela contratada, pautada na noção de cessão de mão de obra oferecida pela
legislação previdenciária, pode-se concluir que o serviço é executado mediante cessão
de mão de obra.
EU - Retenção da empresa EUCLIDES PEDRO B. DA SILVA E CIA LTDA.
Consta no relatório fiscal que neste levantamento foi lançado o valor bruto das notas
fiscais referentes a serviços de CONSTRUÇÃO PONTE, contabilizadas na conta
112.95.2.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS; de acordo com o inciso III do art.145 da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03 de 14/07/2005 e inciso III do art. 145 da Instrução
N m v RFB n° 100, d 18/12/2003, “c ns uçã c v ” ' v d d suj
retenção.
A Impugnante acosta aos autos em fls. 171/176 cópia de contrato de empreitada global,
tendo por objeto a construção de uma ponte de madeira de 80m. Também anexa cópia
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

de Consulta de obrigação e cópias de notas fiscais de prestação de serviços (fls.
177/179).
No caso especifico de obra de construção civil, observados os conceitos e a
classificação constantes da legislação, aplica-se a retenção de 11%, em caráter
b g à c n çã d b p mp d “nã - nqu d d ” c m mp d
c n çã d “s v ç s” n c ns uçã civil.
Tal atividade está sujeita a retenção quando contratado mediante empreitada de mão-de-
obra ou com cessão de mão de obra.
Portanto, pode-se concluir que os serviços discutidos no bojo dos autos, embora se
enquadrem em sua maioria nas categorias dispostas nos incisos VI a XXV do § 2° do
art. 219 do RPS e art. 146 da IN 03/2005. somente se subsumem à hipótese de
incidência prevista na legislação previdenciária referida se prestados mediante cessão de
mão de obra. Relacionados a estes serviços estão os l v n m n s “LE” , “SO” “EU”
Desta forma, deve ser retificado o crédito lançado, excluindo os valores relativos aos
levantamentos CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, PI, PT, MO e mantendo os valores
f n s s v n m n s “LE” , “SO” “EU”, c nf m qu dro abaixo.

Cabe destacar que não foi comprovado, através de documentos, pela Impugnante,
serviços prestados que se enquadram em alguma situação de dispensa ou de não
obrigatoriedade da retenção. Nem que houve deduções relativas a fornecimento de
materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros.
A impugnante aduz que não apresentou os contratos citados nos Autos de Infração, face
a perda de vários documentos em seus arquivos quando das enchentes ocorridas no ano
de 2008, cf documento BO - Boletim de Ocorrência que afirma anexo. Porém não foi
encontrado anexado a impugnação tal documento
Cabe esclarecer que a cópia de consulta em relação a empresa CELT8
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, acostadas aos autos, não se referem aos
levantamentos criados pela Auditoria Fiscal. `
Ante o exposto, voto no sentido da procedência em parte da impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido de acordo com o quadro acima (competência
05/2005, v n m n “EU”, v íqu d d déb pu d R$ 5 500,00;
comp ênc 06/2005: v n m n “LE”, v íqu d d déb pu d R$ 143,00
“EU” R$ 5 500,00; c mp ênc 07/2005, v n m n “EU”, v íqu d d déb
pu d R $7 150,00; c mp ênc 08/2005, v n m n “SO”, v íqu d d
débito apurado R$ 774,89), com a exclusão dos valores referentes aos levantamentos:
CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, PI, PT, MO.
Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência do CARF é no sentido de que A
apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar
devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso
pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não
desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no
8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega. (Acórdão no 2301-
008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Ainda:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Assim, sem razão a recorrente.
A recorrente impugnou o lançamento aduzindo que na prestação destes serviços
listados não houve cessão de mão de obra ou colocação à disposição do contratante, em suas
d p ndênc s u n s d c s, “p s d s s s v ç s sã prestados no estabelecimento do
c n d ” Em recurso voluntário, a recorrente reitera seus argumentos deixando de juntar
qualquer prova documental apta a comprovar o alegado.
Nesse sentido, o entendimento deste CARF é de que A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações
verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório
imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que
nada alega. (Acórdão no 2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Ainda:
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES DE
DECIDIR. Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a
transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator
concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETENÇÃO DE 11 %.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra, de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.
(Acórdão no 2201-008.123, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
08/03/2021)
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Da Multa confiscatória
No tocante à alegação de não incidência de juros e multa, não compete à
autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000292/2010-14

CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Original